Tribunal: TJSP
Processo: 1060274-21.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000500015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1060274-21.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
ADERVAN DOS REIS SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1060274-21.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 36.575c
2
VOTO No: 36.575c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1060274-21.2018.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
EMBARGANTE: JOSÉ ADERVAN DOS REIS SILVA
EMBARGADO: INSS
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, com
a finalidade de prequestionamento. Alega que o acórdão padece de obscuridade,
omissão e contradição no tocante aos juros a serem aplicados às prestações em
atraso. Sustenta que eles devem ser computados à base de 1% ao mês,
observando que a autarquia cobra juros em dobro do que é obrigada a pagar, o
que viola o “caput” do art. 5o da Constituição Federal.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
A matéria foi devidamente apreciada em seus aspectos
essenciais, havendo de se considerar afastados os argumentos e disposições
legais que não se harmonizam com a fundamentação.
Ainda que o ora embargante discorde da decisão, a turma
julgadora houve por bem negar provimento à sua apelação, mantendo a
aplicação da alteração definida pelo art. 5o da Lei no 11.960/09 no tocante aos
juros.
Cabe ressaltar que se trata de dispositivo legal não
alcançado, no particular, pela inconstitucionalidade reconhecida no julgamento da
ADI no 4.357 pelo STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1060274-21.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 36.575c
3
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringente
não se prestando ao reexame da questão.
Anote-se, ainda, que a contradição que autoriza o uso de
embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do próprio
acórdão, nada tendo a ver com o não acolhimento ou rejeição das razões
aduzidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital